Tribunal: TJSP
Processo: 2402224-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A agravante alega a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A agravante alega a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. Ausência de inconstitucionalidade. Inteligência do Tema 1223/STJ. Ausência de ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 155, §2o; LC 87/96; LE 6.374/89; LE 13.918/2009; DE 45.490/00.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1223).
TJSP, AI 2216117-77.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2025; AI 2140944-47.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2025; AI 2179349-55.2025.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 19/08/2025.